Tribunal: STF
Processo: ARE 1490543
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Ibrahim Faiad opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma, assim resumido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660/RG. ART.1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. 
1. Dissentir da compreensão alcançada pelo Tribunal local – acerca do termo inicial para repetição do indébito ou quanto à não configuração da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário – demandaria análise da legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 
3. Mostra-se inadequada a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça ante a existência de fundamento diverso a justificar a negativa de processamento do recurso excepcional, para além do envolvimento de matéria infraconstitucional, a afastar a incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no MS 37.834 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 11 de abril de 2022, em que se reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória ao erário público, cujo prazo foi fixado em 5 (cinco) anos, a contar da data da prática do ato, a partir da aplicação por analogia da Lei n. 9873/1999, o que pode perfeitamente ser aplicado ao presente caso, como o termo inicial da pretensão ressarcitória do Estado do Paraná frente ao particular/recorrente, a partir da data do pagamento supostamente a maior realizado por precatório em janeiro de 1996; bem como com o que decidido pelo Tribunal Pleno no RE 636.886, paradigma do Tema 899/RG, ministro Alexandre de Moraes, em 24 de junho de 2020, que estabeleceu que a regra da prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e a propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão embargado, acolhida a exceção de pré-executividade, e julgada extinta a execução do Estado do Paraná em face do ora Embargante, reconhecendo a prescrição ou a decadência de cinco anos, contados da data do pagamento do precatório em 16.01.1996.
É o relatório do essencial. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal.

Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).

Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência, uma vez que não houve, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do recurso extraordinário, já que se limitou a reconhecer como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como a necessidade do reexame de fatos e provas – incidência do Enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Assim, por essa ótica, inviável o presente recurso uniformizador. 

O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia, nessa linha: RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de junho de 2021; ARE 1.047.578 ED-AgR-ED-EDv-AgR , Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de dezembro de 2018; RE 1.275.110 AgR-EDv - AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de março de 2021; ARE 1220461 AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 8 de abril de 2022. No mesmo sentido, extraio, ainda, a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de março de 2020)

Ademais, nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Todavia, encontra-se ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, ou seja, o recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma, sendo, também, por esse ângulo, incabível a divergência. 

Nestes autos, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno por entender que: (i) a invocação do princípio constitucional do devido processo legal, como na hipótese, foi considerada, pelo Plenário do Supremo, destituída de repercussão geral (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG,); e (ii) conclusão diversa da consignada na origem — acerca do termo inicial da pretensão da repetição do indébito ou quanto à ausência da configuração da prescrição — demandaria revolvimento de legislação infraconstitucional, além de esbarrar no óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Já nos paradigmas de confronto apresentados pela embargante, os debates são totalmente diversos. No primeiro, MS 37.834, a matéria controvertida refere-se à prescrição da pretensão punitiva do TCU, regulada pela Lei n. 9.873/1999, nos autos do mandado de segurança impetrado por agente público condenado a ressarcir danos impostos à União por fraude à licitação e inexecução de convênio ocorridas mais de 12 (doze) anos antes de sua citação. Já no segundo, RE 636.886, piloto do Tema n. 899/RG, o tema debatido foi a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Assim, ante a ausência de identidade ou similitude fática entre o acórdão embargado e a decisão paradigma é incabível a divergência oposta neste processo.

É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal: ARE 1.047.578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de dezembro de 2018; ARE 1.090.934-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 8 de abril de 2021; RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de fevereiro de 2017.

3. Em face do exposto, não admito os embargos de divergência.

4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

5. Publique-se.


Brasília, 6 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente